Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712268-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. R. F., MICAELLEN RODRIGUES ALVES DE LIMA, MILLENA RODRIGUES ALVES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ROOSEVELTE DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: HARLEY CALDEIRA ALVES VIANA, MUNICIPIO DE FORMOSA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu consulta ao Sisbajud. As agravantes alegam, em síntese, que o novo sistema informatizado Sisbajud veio para substituir o sistema Bacenjud em razão de suas novas funcionalidades, que irão facilitar a razoável duração do processo e a eficiência da prestação jurisdicional. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a consulta ao Sisbajud e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, as agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o Sisbajud tem novas funcionalidades e, no caso, não estava disponível para consulta quando realizada a pesquisa via Bacenjud. Nesse sentido: “(...) 3. No caso em análise, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao novo sistema SISBAJUD, haja vista que por ocasião da última pesquisa realizada, tal sistema, implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, ainda não se encontrava disponível para pesquisas (...)” (Acórdão 1325390, 07493911320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano às agravantes diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a consulta ao Sisbajud. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator